Tribunal: STF
Processo: RE 1585455
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Pernambuco e a Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco - FUNAPE interpuseram, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 36) contra acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 32):

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1177 DO STF. BASE DE CÁLCULO TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO A PARTIR DE JANEIRO DE 2020. RECURSO IMPROVIDO. 
O autor ingressou com recurso buscando reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a queixa, determinando a restituição à parte autora das parcelas da contribuição previdenciária descontadas em desobediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, indevidamente realizados durante o exercício 2020. 
A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, cujos efeitos são a partir de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2023. 
No presente processo a parte autora recorreu buscando ampliar o período de restituição para além do ano de 2020, o que não é possível, pois fere a tese 1177 do STF.
Como não cabe reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida com relação ao período de restituição. 
Voto, pois, negando provimento ao recurso do demandante, e assim mantendo a sentença, com condenação do recorrente em honorários de 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos seguintes termos (eDoc 35):

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM RELAÇÃO AO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS. 
Trata-se de embargos opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargado, mantendo a restituição à parte autora das parcelas da contribuição previdenciária descontadas no exercício 2020. 
O embargante alega omissão, no que diz respeito à não observação de que o Plenário do STF, julgando Embargos de Declaração, por unanimidade, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade supra referida, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 
Verifico que o demandado embargante não apresentou recurso contra a sentença de primeiro grau, sendo que houve o trânsito em julgado da mesma com relação ao demandado. Não cabe modificação da sentença proferida para reconhecer a improcedência do pedido através dos presentes embargos, pois, o acórdão combatido julgou recurso exclusivamente do autor embargado, que buscava ampliar o alcance da condenação imposta, e o embargante, não se insurgindo contra a referida sentença, aceitou tal qual lançada.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação ao art. 22, inciso XXI, da Constituição da República, bem como contrariedade à modulação de efeitos do julgamento do Tema 1.177 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 36, fls. 7):

Trata-se de demanda proposta por militar estadual da reserva remunerada, que alega, em suma, serem inconstitucionais e indevidos os descontos efetivados em sua remuneração, incidentes sobre valores que não excedem valor equivalente ao chamado "teto do RGPS". 
A cobrança em questão, efetivada pela recorrente FUNAPE - autarquia previdenciária estadual -, encontra fundamento na Lei Federal n.º 13.954/2019, que estabelece como base imponível a totalidade da remuneração recebida pelo aposentado/pensionista militar, conforme redação dada ao art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969. 
Analisando a demanda, o Egrégio Tribunal de Piso argumentou que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do trecho da Lei Federal n.º 13.954/2019 que definiu a alíquota de contribuição aplicável aos militares estaduais, por incompetência da União para edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 
Deste modo, julgou a demanda parcialmente procedente para condenar a FUNAPE e o Estado de Pernambuco - este, subsidiariamente - a restituírem o valor descontado 'indevidamente' no período de abril de 2020 (isto é, 90 dias após a publicação da Lei Federal n.º 13.954/19) a dezembro de 2020 (90 dias após a edição da Lei Complementar Estadual n.º 432/2020).
[...]
Pois bem, embora o Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 1177 da repercussão geral, tenha declarado, inicialmente sem ressalvas, a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei Federal n.º 13.954/2019, quando do julgamento de embargos de declaração, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.
Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal considerou que: (i) os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os ditames legais; (ii) a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos; e (iii) a insegurança jurídica causada pela existência de normativos distintos, federal e estadual, com sobreposição do primeiro sobre o modelo contributivo dos Estados e do Distrito Federal.
[...]
Vê-se, portanto, que, em razão da modulação de efeitos supra mencionada, somada à edição de leis locais regulamentando o Sistema de Proteção Social dos militares estaduais, são hígidos os recolhimentos da contribuição de militares inativos e de seus pensionistas efetuados com fundamento na Lei Federal n.º 13.954/2019, devendo, por essa razão, ser reformado o acórdão ora recorrido, para que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

Por força da decisão de admissibilidade do Vice-Presidente do 1º Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (eDoc 37), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

Para o adequado delineamento da controvérsia, cumpre destacar que, contra a sentença proferida na origem, foi interposto recurso inominado exclusivamente pela parte autora, ao qual se negou provimento.

A alegação de descumprimento do decidido na modulação de efeitos firmada no Tema 1.177 da Repercussão Geral foi suscitada, pela primeira vez, pelas ora recorrentes, em sede de embargos de declaração. Nesse contexto, faz-se oportuna a transcrição de excerto da fundamentação desta decisão (eDoc 35, fl. 6):

Trata-se de embargos opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargado, mantendo a restituição à parte autora das parcelas da contribuição previdenciária descontadas no exercício 2020. 
O embargante alega omissão, no que diz respeito à não observação de que o Plenário do STF, julgando Embargos de Declaração, por unanimidade, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade supra referida, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 
Verifico que o demandado embargante não apresentou recurso contra a sentença de primeiro grau, sendo que houve o trânsito em julgado da mesma com relação ao demandado. Não cabe modificação da sentença proferida para reconhecer a improcedência do pedido através dos presentes embargos, pois, o acórdão combatido julgou recurso exclusivamente do autor embargado, que buscava ampliar o alcance da condenação imposta, e o embargante, não se insurgindo contra a referida sentença, aceitou tal qual lançada.

O fundamento autônomo de natureza processual - da ocorrência do trânsito em julgado em relação ao demandado - não foi impugnado nas razões recursais. 
 
Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
 
Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente